Tribunal: STF
Processo: ARE 1585840
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 128):

“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA POR MASSA FALIDA - DETERIORAÇÃO DE BENS DA MASSA FALIDA POR CULPA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO DEPOSITÁRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - INOCORRÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ - RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DEPOSITÁRIO JUDICIAL PELOS DANOS CAUSADOS - DETERIORAÇÃO E SUCATEAMENTO DOS BENS DA MASSA FALIDA”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 136), foram rejeitados (Doc. 137).
Nos Recursos Extraordinários (Docs. 148 e 163), interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ASDRUBAL MONTENEGRO NETO (ESPÓLIO) e ALEX PEREIRA DE ALMEIDA alegam, respectivamente, que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, II, XXXVII, LIII e LV; e 37, § 6º, da CF/1988.
Quanto ao primeiro recorrente, alega a suspeição do juiz que conduziu o processo em primeira instância pois “ele praticamente prejulgou a causa ao concluir, antes mesmo da instauração desta ação reparatória civil, que o Recorrente é culpado por ato atentatório aos interesses das massas falidas. Conscientemente ou não, o certo é que o juiz emitiu juízo de valor que já era – como, depois, acabou se confirmando – prenúncio de sua vocação para decidir a causa em total desfavor do ora Recorrente, o que o desqualificava para presidir e depois julgar o feito” (Doc. 148, fl. 25).
Afirma que “jamais e em tempo algum concorreu para a conduta apontada como danosa pelo juiz do processo e, agora, pelas falidas, nesta demanda indenizatória. E se não concorreu para o fato, não há como subsistir qualquer responsabilidade civil dele decorrente” (Doc. 148, fl. 35).
Quanto ao segundo recorrente, ressalta que “a competência é do Juízo Comum, conforme normas legais dispostas no Código de Processo Civil, devendo ser anulados todos os atos realizados, desde a distribuição da ação, principalmente que o Juízo da Falência, julgou antecipadamente a lide, cerceando o direito do Recorrente nas provas” (Doc. 163, fl. 14).
Argumenta que “não participou da avaliação dos bens, bem como a perícia, que considerou os bens, como deteriorados, sendo que o Recorrente nada sabia do que estava acontecendo, pois, era apenas advogado de seu cliente, do qual era Locador do imóvel, em outra ação que tramitou em outra vara e outro fórum, jamais foi intimado de qualquer ato na ação de falências” (Doc. 163, fl. 15). (...) Desse modo, se não participou das perícias e avaliações dos bens, objeto desta ação de reparação de danos, ocorreu cerceamento de defesa, não podendo as Recorridas requerer uma reparação de danos, sem a participação do Recorrente” (Doc. 163, fl. 20).
Em exame de admissibilidade (Docs. 193 e 195), os RE’s foram inadmitidos aos fundamentos de (a) incidência da Súmula 279/STF; e (b) necessidade de análise de matéria infraconstitucional, circunstância que inviabilizam a análise dos recursos.
Nos Agravos (Docs. 198 e 204), foram refutados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.
Quanto ao RE interposto por ALEX PEREIRA DE ALMEIDA, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento parcial ao Recurso Especial, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial em face do ora recorrente, invertendo os ônus da sucumbência, ao fundamento de que “o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade solidária entre o administrador judicial e o depositário designado em ação diversa violou o disposto no art. 108, § 1º,Lei n. 11.101/2005” (Doc. 256, fl. 11).
O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 256):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERIORAÇÃO DE BENS DE EMPRESA SUBMETIDA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. PROVA PERICIAL PRODUZIDA SEM A PARTICIPAÇÃO DA PARTE RÉ. VALIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL NOMEADO EM OUTRO PROCESSO. ASSINATURA DO AUTO DE ARRECADAÇÃO QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE DE GUARDA DOS BENS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 
1. Tratando-se de demanda ajuizada pela massa falida, a qual versa sobre a deterioração de seus bens supostamente provocada pelo administrador judicial e por depositário, é competente o Juízo falimentar para a apreciação do processo, nos termos do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 
2. Conforme o art. 369 do CPC, é possível que o magistrado se valha de prova pericial produzida sem a participação das partes para a formação do seu convencimento, desde que garantida a ampla defesa e o contraditório.
3. A admissão do recurso especial pela divergência jurisprudencial reclama exata similitude fática entre os julgados confrontados, o que não ocorreu no caso presente. 
4. De acordo com o art. 108 da Lei n. 11.101/2005, uma vez ocorrida a arrecadação, os bens ficam sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob a responsabilidade daquele, de modo que se torna ineficaz eventual nomeação de depositário efetuado em processo diverso. 
5. Decisão singular reconsiderada para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.”

Desse modo, tal Recurso Extraordinário mostra-se prejudicado pela perda do objeto.
Passo ao exame do RE da outra parte.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No caso concreto, o juízo de origem negou provimento às apelações interpostas aos fundamentos de que (a) “a distribuição da presente ação de responsabilidade por dependência, perante o juízo falimentar, deu-se corretamente, nos termos do art. 76 Lei nº 11.101/2005”; (b) “o depositário judicial e o administrador judicial respondem pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, no caso, em razão da deterioração e sucateamento dos bens da massa falida (art. 161 do CPC, c.c. art. 186 e 927, Código Civil)”; (c) “as provas documentais são suficientes para o decreto de responsabilidade do administrador judicial em relação aos bens da falida, à luz dos arts. 32 e 108, § 1º, da nº 11.101/2005”; e (d) no caso, “ficou demonstrado que a deterioração e sucateamento dos bens das empresas falidas resultaram da desídia e falta de cuidado no desmonte das máquinas, transporte e acondicionamento, fato que enseja a responsabilização tanto do então administrador judicial como do respectivo depositário judicial” (Doc. 128, fl. 2-3).
Vê-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas indicadas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que para rever o entendimento firmado no juízo de origem demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária conforme se extrai da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ALEX PEREIRA DE ALMEIDA; e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ASDRUBAL MONTENEGRO NETO (ESPÓLIO).
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente